Tribunal: STF
Processo: RE 1367659
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário oriundo da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em que se determinou a devolução dos autos ao órgão julgador para atendimento do disposto no art. 1.036 do CPC, entendendo que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada no tema 485 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 632.853, de minha relatoria, DJe 29.06.2005. Determinou-se a possibilidade de retratação quanto às questões n.º 48 e 73 (eDoc. 20, p.36).



    No entanto, o órgão julgador deixou de realizar o juízo de retratação em julgamento assim ementado: 



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. EDITAL Nº 02/2014. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. DIREITO RECONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 



    1) O Supremo Tribunal Federal, na Repercussão Geral nº 632.853, adotou o entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas. Excepcionalmente, lhe é permitido juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 



    2) Analise seguindo os critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Diante dessas premissas passou-se à análise das referidas questões, sendo que quanto à questão 73 verificou-se a existência de vício que comprometeu a questão, em afronta às regras editalícias e ao princípio da legalidade, em razão da duplicidade de resposta correta. Por outro lado, não se verificou erro grosseiro ou ilegalidade na questão 48, inexistindo, portanto, irregularidade na resposta atribuída pela Banca. 



    3) Por esta razão, merece ser mantido o julgamento proferido no acórdão. 



    DECISÃO MANTIDA EM JUÍZO DE RETATAÇÃO. 



    UNÂNIME.” 



    Decido. 



    Verifico, após detida análise, que a vinculação ao precedente indicado está correta, tendo em vista que a matéria debatida é a mesma que a abrangida pelo paradigma desta Corte, que assim dispõe: 



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” 



    Dessa forma, observo que o tema está corretamente abarcado pelo paradigma indicado e, diante da negativa de retratação da Turma Recursal de origem, passo ao julgamento do recurso extraordinário. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o qual impugna acórdão assim ementado: 



    “RECURSO INOMINADO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. EDITAL Nº 02/2014. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. SENTENÇA REFORMADA.



    1) O Supremo Tribunal Federal, na Repercussão Geral nº 632.853, adotou o entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar resposta. Excepcionalmente, lhe é permitido juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 



    2) No caso dos autos, os demandantes pleiteiam a anulação das questões objetivas nºs 35, 47, 48 e 73 da prova teórico-objetiva do Bloco 2, do concurso público para o provimento de cargos de Auditor Fiscal da Fazenda Estadual. 



    3) Descendo à hipótese concreta, verifica-se que restaram demonstradas ilegalidades nas questões nºs 35, 47 e 73. No tocante à questão nº 48, inexiste irregularidade na resposta atribuída pela Banca (nº 48).



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME”.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º caput, 37, I, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que a decisão recorrida diverge do entendimento firmado no RE 632.853-RG (Tema 485), por entender que, ao anular questões, o Poder Judiciário extrapolou o poder de apenas realizar juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame. Narra-se, quanto à anulação da questão nº 73, que o Poder Judiciário DISCORDOU da forma como foram formuladas as questões, bem como das respostas dadas pela Banca Examinadora, assentando que pode o Judiciário rever a matéria das questões impugnadas, quando apresentarem erro evidentes em sua formulação.



    Instado a se manifestar, o Procurador-Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa: 



    “Processo civil. RE do Estado. Acórdão que proveu parcialmente apelação, para anular 3 questões de concurso público. 1. A Tese fixada no Tema 485/STF foi a de que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”, sendo que “excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. 2. O TJ local concluiu que 3 questões foram corrigidas pela Banca Examinadora em desconformidade com o Edital, pelo que possível o saneamento do equívoco na via judicial. 3. Não tendo o Estado recorrente demonstrado, de plano, neste RE o descompasso do acórdão recorrido com o teor do Tema 485/STF, este recurso demanda dilação probatória, a par de se verificar argumentação deficiente. Óbices das Súmulas 279 e 287/STF. 4. Pelo não seguimento”.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. Esta corte constitucional, por oportunidade do julgamento do tema 485, cujo paradigma é o RE 632.853, de minha relatoria, definiu a seguinte tese: 



    “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. 



    A regra estampada na tese acima transcrita, portanto, é a da impossibilidade de interferência do Judiciário na correção de questões de concurso. No entanto, admitem-se como exceções os casos de ilegalidade e erro grosseiro. Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a questão nº 73 da prova de concurso público para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual apresentou dois itens como corretos, configurando “erro grosseiro”. 



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Questão nº 73:



    Em que pese o conteúdo da questão nº 73 seja eminentemente contábil, de proêmio é possível verificar a existência de duas respostas corretas, senão vejamos:



    Em relação ao Demonstrativo de Valor Adicionado (DVA), podemos afirmar que esse demonstrativo: 



    [...]



    II. Apresenta o quanto a entidade agrega de valor aos insumos adquiridos de terceiros e que são vendidos ou consumidos durante determinado período.



    [...]



    IV. Tem por objetivo apresentar o valor da riqueza econômica geradas pelas atividades da empresa como resultante de um esforço coletivo e sua distribuição entre os elementos que contribuíram para sua criação.



    A resposta atribuída pela banca, como assertiva correta, foi: c) Apenas IV.



    No entanto, o Pronunciamento Técnico nº 09, emitido pelo Conselho Federal de Contabilidade (Resolução 1.055/2005), traz como característica das informações do DVA o seguinte conceito:



    Características das informações da DVA



    10. A DVA está fundamentada em conceitos macroeconômicos, buscando apresentar, eliminados os valores que representam dupla-contagem, a parcela de contribuição que a entidade tem na formação do Produto Interno Bruto (PIB). Essa demonstração apresenta o quanto a entidade agrega de valor aos insumos adquiridos de terceiros e que são vendidos ou consumidos durante determinado período. 



    Ou seja, o exato conceito colacionado no II da questão. Correta, pois, a assertiva, juntamente com a do item IV, a ensejar a nulidade do gabarito oficial”. 



    Aplicou-se, assim, uma das exceções previstas na tese fixada no tema 485: a ilegalidade da questão. Logo, o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 16.05.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO NA CORREÇÃO DAS QUESTÕES IMPUGNADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA (ART. 494, I, DO CPC). 1. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como na hipótese em análise. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto à ocorrência de erro grosseiro na correção de prova de concurso público, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Constatado erro material na decisão agravada é possível, nos termos do art. 494, I, do CPC, de ofício, a sua correção para afastar a majoração de honorários. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, devendo ser substituída a parte dispositiva da decisão impugnada, em face ao erro material, para fazer constar: inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem” (RE 1114732 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.10.2019)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, “CAPUT”, E 37, “CAPUT”, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ERRO GROSSEIRO. EXAME DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. CLÁUSULA DO EDITAL DO CERTAME. FATOS E PROVAS. SÚMULAS NºS 279 E 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade do Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, avaliar respostas dadas às questões, nas hipóteses de ilegalidade e ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como ocorre nos autos, consoante consignado pelas instâncias ordinárias. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do edital do certame, o que é vedado a esta instância extraordinária, nos termos das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1331010 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11-11-2021)



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: RE 1280702, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01.09.2020; RE 1268738, Rel. Min. Celso De Mello, DJe 02.07.2020; RE 1166265 ED AgR-EDv, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.06.2020; RE 1250686, minha relatoria, DJe 28.02.2020; ARE 1239288, Rela. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.11.2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente